Tribunal: TJMT
Processo: 1016259-54.2017.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016259-54.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Representação comercial, Comissão]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - CNPJ: 53.604.708/0186-70 (EMBARGANTE), DANIEL ALCANTARA NASTRI CERVEIRA - CPF: 272.306.998-27 (ADVOGADO), RAPHAEL GAROFALO SILVEIRA - CPF: 036.269.847-37 (ADVOGADO), RENATA MARIA BAPTISTA CAVALCANTE - CPF: 045.346.137-92 (ADVOGADO), JUBELA GESTAO DE MODA LTDA - ME - CNPJ: 13.580.148/0001-94 (EMBARGADO), JULIANO ALVES ROSA - CPF: 697.784.261-04 (ADVOGADO), HERMES ROSA DE MORAES - CPF: 502.738.331-20 (ADVOGADO), LAURO ALVES DE CASTRO - CPF: 097.579.124-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE COMBATE AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – RAZÕES GENÉRICAS – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE
–
PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA PELA VIA INADEQUADA
–
AUSÊNCIA DAS HIPÓTESE DO ART. 1.022 DO CPC – ADVERTÊNCIA –
EMBARGOS REJEITADOS.

Rejeitam-se os embargos de declaração quando inexiste omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material no acórdão.

Ainda que a parte defenda a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA,
em face do acórdão proferido por esta c. 3ª Câmara Cível que, à unanimidade, não conheceu da Apelação Cível nº 1016259-54.2017.8.11.0041, manejado pela então embargante.

O acórdão seguiu assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE COMBATE AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – RAZÕES GENÉRICAS – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO.

As razões de recurso devem contrapor-se à tese adotada pela decisão recorrida, de modo a combater especificamente os seus fundamentos, não bastando, para tanto, a mera reprodução de teses anteriores.

O emprego de tese recursal que não ataca a fundamentação da sentença enseja o não conhecimento do recurso.”
(Id. 62730970).

Em suas razões, de Id. 64324974, a embargante sustenta que o acórdão impugnado é contraditório uma vez que
“a motivação utilizada nas razões recursais como fundamento do julgamento foi claramente exposta e de forma congruente com a fundamentação da sentença impugnada, de modo que o v. acórdão apresenta-se contraditório com o que determina o dispositivo legal por ele próprio invocado.”

Ao final, protesta pelo acolhimento dos aclaratórios, com aplicação de efeitos infringentes, para que seja sanada a contradição apontada.

A parte embargada manifestou no Id. 64806957, pela rejeição do recurso e aplicação das penas previstas no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição,
não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado
, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

Pela análise das razões apresentadas, tem-se que a parte recorrente entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada,
por não se conformar com o resultado que lhe foi desfavorável.

A decisão embargada é clara e não há qualquer contrariedade nos fundamentos quanto ao não conhecimento do apelo. Confira-se os trechos pertinentes:

“[...]

Na hipótese dos autos, nota-se que a
recorrente simplesmente transcreve,
em cópia fiel
,
os fundamentos insertos na peça defensiva, os quais de forma genérica, inegavelmente, não enfrenta especificamente os fundamentos apreciados na sentença, como determina o art. 1.010 do Código de Processo Civil.

Requer o provimento do recurso “para o fim de reconhecer a insuficiência de provas constitutivas do direito da Apelada, a qual não se incumbiu de seu ônus probatório insculpido no artigo 373, I, do Código de Processo, julgando a demanda totalmente improcedente e invertendo os ônus da sucumbência.”

Para melhor esclarecimento, segue a transcrição dos trechos pertinentes quanto a demonstração dos fatos constitutivos da autora, muito bem esmiuçado pelo Juízo a quo:

“[...]

Conforme se infere do sucinto relatório e se confere nos autos, a questão em apreço reside em examinar se a rescisão contratual ocorrida entre as partes, por iniciativa da ré, deu-se corretamente, tendo ela sido fundamentada no art. 35, “a” e “c”, da Lei Federal 4.886/65, que regula as atividades dos representantes comerciais autônomos, com os argumentos de ausência de demonstração de dedicação necessária à representação e de queda significativa e injustificável de produtividade, conforme se infere da notificação extrajudicial enviada pela ré à autora.

Observa-se que a notificação comentada está assinada com data de 9 de janeiro de 2017 e que não há controvérsia acerca da data de início do contrato de representação sem exclusividade da marca M Officer, que é de 4 de junho de 2013
. Enquanto a autora afirma que a sua via do contrato ficou com a ré, esta, por sua vez, argumenta que não houve contrato escrito, de modo que o exame acerca do inadimplemento contratual como causa justa para a sua rescisão deve dar-se à luz da legislação aplicável à natureza do contrato.

A parte autora junta com a peça primeira um quadro demonstrativo, não rebatido especificamente pela ré
,

de que suas vendas evoluíram ano após ano do contrato, uma vez que o seu faturamento em 2013 foi de R$ 388.758,91, em 2014 foi para R$ 438.740,93, em 2015 subiu para R$ 778.878,35 e em 2016 chegou a R$ 913.114,03, totalizando R$ 2.519.492,22.

O percentual de inadimplência começou com 3,5% em 2013, teve um aumento em 2014 e chegou a 9,6%, para depois baixar para 3% novamente, em 2015, subindo para 6,7% em 2016, totalizando, assim, um índice de 5,6% de inadimplência, sem que a ré tenha demonstrado que esse percentual esteja acima do esperado ou do contratado entre as partes,
sendo
óbvio reconhecer que nesse ramo de atividades não há como se conviver sem inadimplência e parecendo bem pequeno o percentual para se falar em rescisão contratual por esse motivo e pela apontada “queda significativa” de vendas.

Em outras palavras,
a autora consegue demonstrar com seu quadro histórico de faturamento e inadimplência que não houve a “queda significativa e injustificável de produtividade” invocada na notificação extrajudicial de rescisão contratual,
mas, sim, aumento gradativo de faturamento,
o mesmo se podendo afirmar em relação à demonstração de dedicação necessária, postura umbilicalmente ligada ao demonstrado crescimento nas vendas.

A ré não contrariou com provas documentais ou mesmo com argumentos o quadro demonstrativo apresentado pela autora, nem se desincumbiu de demonstrar, conforme anunciado em sua contestação, o chamado alto índice de inadimplência, tendo, além do mais, faltado à audiência de instrução e julgamento, deixando, assim, de produzir qualquer prova capaz de justificar as razões relacionadas nos vários “considerandos” visualizados em sua notificação extrajudicial.

Os e-mails juntados pela parte autora, não impugnados pela ré, servem para demonstrar a ausência de qualquer insatisfação com os trabalhos desenvolvidos pela demandante na condição de representante comercial.

Portanto,
não tendo a ré comprovado a justa causa para a rescisão contratual, como lhe impunha fazer,
por força do disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil,
não lhe assiste o direito de reter o pagamento das comissões a que faz jus a autora
, nos moldes do art. 35 c/c art. 37 da Lei Federal 4.886/65.”

Veja, que nas razões recursais a apelante não combate de forma específica os fundamentos que levaram o Julgador a quo à procedência da ação, mas apenas tece
considerações genéricas de que
“não ficou comprovado nos autos o cumprimento das obrigações contratuais pela apelada, quanto à expansão dos negócios e a dedicação necessária de acordo com o esperado, não havendo que se falar em pagamento de indenização pela ruptura do contrato
” que em nada infirmam a robustez probatória indicada na sentença ou à sua construção jurídica vigorosa.

A relação entre as razões de reforma da decisão e os motivos desta, convencionou-se chamar de princípio da dialeticidade.

A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que é dever do recorrente impugnar, de maneira específica e pormenorizada, todos os fundamentos da decisão contra a qual se insurge, sendo insuficiente a formulação de alegações genéricas em sentido contrário às afirmações do julgado impugnado ou mesmo a insistência no mérito da controvérsia,

a propósito:

[...]”
(Id. 62730968).

Portanto, não há qualquer vício a justificar o acolhimento deste recurso e, tendo sido a controvérsia suficientemente enfrentada, não se prestam os presentes embargos de declaração para rediscussão da matéria.

Aliás, ainda que a parte defenda a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, não é exigido que o Julgador rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Em suma, a pretensão desborda das hipóteses de cabimento dos aclaratórios, previstas no art. 1.022 do CPC, razão pela qual deve ser rejeitada.

Dispositivo.

Com essas considerações,
REJEITO
os embargos de declaração.

Ficam as partes, desde logo, advertidas que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no § 2º do art. 1.026 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2021